Tribunal: TJES
Processo: 5002107-12.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002107-12.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIK SILVA DE JESUS
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5002107-12.2023.8.08.0006

Recorrente: MAIK SILVA DE JESUS

Recorrido: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS:
SEGURO, CADASTRO E ASSISTÊNCIA.
ALÉM DESTAS, PLEITO DE REVISÃO QUANTO ÀS TAXAS APLICADAS AO CONTRATO FIRMADO, TENDO EM VISTA A DISCREPÂNCIA AOS COMPARATIVOS COM AS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO APLICADAS À ÉPOCA DO FIRMAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS, EM CONSEQUÊNCIA, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (3). RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR A FIM DE QUE SEJA CONHECIDO O PRESENTE RECURSO E, QUANDO DO SEU JULGAMENTO, LHE SEJA DADO INTEGRAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA, A FIM DE ACOLHER OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(4)
RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(5). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A ABUSIVIDADE NO QUE TANGE ÀS TARIFAS DE SEGURO E ASSISTÊNCIA DE TERCEIROS. (6). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Trata-se de recurso movido pela parte autora, em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, na qual a parte buscou a discussão da abusividade das taxas de mercado, e a restituição das seguintes tarifas que lhe foram cobradas:

SEGURO PRESTAMISTA (R$3.384,23), CADASTRO (R$700,00) e SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE TERCEIROS (R$749,00).

Em sede recursal, o requerente suscita a ilegalidade nas taxas cobradas pelo requerido, pugnando pela reforma integral do julgado, julgando-se totalmente procedente o pleito contido na exordial.

Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado merece reparo.

Posto isto, friso inicialmente
que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo.

Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

– SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA):

No entendimento firmado pelo STJ em sede dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu-se a tese 2.2, a qual assim dispõe:

2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada;

Diante do caso concreto, em sede do REsp 1.639.259/SP, a posição do STJ no seguinte sentido:

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

Na análise do voto formador da tese, resta claro que para o STJ a venda casada se caracteriza na medida em que mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

Prova em sentido contrário, a fim de afastar a caracterização da venda casada deveria ter sido produzida nos autos pela parte requerida, e isso não ocorreu.

Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de
forma simples
, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

– TARIFA DE CADASTRO:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS, reconheceu-se a legalidade da Tarifa de Cadastro, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto.

Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN –, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro.

Ademais, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5a Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte, exarada nos autos nº 0036545-72.2016.8.08.0014, e ainda, nos autos nº 0012631-76.2016.8.08.0014,
deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que excederem a 50% (cinquenta por cento) a média de mercado para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto.

Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês de
março de 2022
, correspondente à data dos fatos, (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), verifico a abusividade na cobrança que for superior ao valor de
R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
acrescido de 50%, ou seja, naquilo que superar
R$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais).

No presente caso o valor cobrado foi de
R$700,00 (setecentos reais)
, não havendo superação do valor anteriormente indicado e, dessa forma, não ficando caracterizada a abusividade, inexistindo assim qualquer valor a restituir.

- SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSISTÊNCIA:

O contrato firmado entre as partes estipula, em campo próprio, a cobrança de “
despesas serviços de terceiros
”, sem qualquer discriminação acerca do conteúdo da prestação a que se refere o mencionado item. Pelo contexto da pactuação, é lícito concluir que não se trata de serviços prestados à guisa de correspondentes, intermediários da transação financeira, disciplinados pela Resolução BACEN nº 3.954/2011.

Portanto, a ausência de especificação acerca do serviço terceirizado prestado leva à conclusão de inobservância das normas do Conselho Monetário Nacional, que exigem tal detalhamento e previsibilidade, e, mais do que isso, conduz à patente constatação de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, sob o tema nº 958, definiu o seguinte: “
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”.

Por tais razões, resta evidente que a cobrança efetuada sob a rubrica “serviços de assistência” deve ser reputada abusiva e, em consequência, devolvida de maneira
simples
ao postulante.

– DANOS MORAIS:

Quanto aos danos morais, vejo que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de não restar caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais, se amoldando perfeitamente ao caso em apreço.

A partir de tal paradigma, esta 5ª Turma Recursal – ES Norte), por sua composição atual, igualmente firmou entendimento no sentido de que não havendo outros fatores externos que possam levar ao reconhecimento dos danos morais, a mera discussão de cláusulas contratuais não é capaz de caracterizar fato passível de indenização extrapatrimonial:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, LEVANDO EM CONTA A TARIFA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA CONTRATOS DA MESMA NATUREZA. TARIFA COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO APURADO PELO BACEN. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CONFORME Recl nº 25.944/ES.
DANO MORAL IMPROCEDENTE CONFORME PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO AOS COLEGIADO RECURSAL DO TJES Nº 009/2013. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ENSEJADORA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. (RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014,TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018).

DISPOSITIVO:

Pelas razões aqui apontadas, a r. Sentença não merece ser reformada, de forma que deve ser mantido o entendimento da origem, tal qual reconheceu a abusividade, tão e somente, das tarifas a seguir, determinando:

a)
A restituição
simples
da
TARIFA DE SEGURO,
consistente no valor de
R$3.384,23 (Três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos);

b)
A restituição
simples
da
TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS - ASSISTÊNCIA,
consistente no valor de
R$749,00 (setecentos e quarenta e nove reais);

Sem condenação do recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, posto que o mesmo logrou êxito em ao menos parte do seu pleito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)